Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002594-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAMISE ALMEIDA ROSA - CPF: 019.329.751-52 (RECORRENTE), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – REPROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO – RETENÇÃO DE VALORES INTEGRAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO – FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – RETENÇÃO ABUSIVA – DIREITO CONSUMIDOR EM REAVER VALORES PAGOS – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR MESMO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes da jurisprudência, as relações mantidas entre as empresas de construção civil e seus clientes regem-se pelas regras especiais do Código de Defesa do Consumidor, em razão de que o comprador é o destinatário final do produto ou serviços prestados por aquelas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, advindo deste fato o interesse de agir na obtenção de indenização por dano material e moral.

A recusa de financiamento pela Caixa Econômica Federal, inviabilizando a concretização do negócio, não implica em reconhecimento de culpa do consumidor, de modo que a retenção integral dos valores pagos se mostra abusiva, ainda mais quando identificadas violações aos deveres do fornecedor em prestar informações claras e violações a direitos do consumidor.

Desfeito o negócio, por reprovação de financiamento e por culpa da promovida ao violar dever de informação, devem os valores pagos ser restituídos e o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer sua culpa exclusiva pela rescisão do contrato e a condenar a restituir o valor pago (R$ 5.732,48), à título de danos materiais, assim como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na reprovação do financiamento e retenção de valores, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII.

OPINO por reconhecer que a culpa pela rescisão se deu, exclusivamente, pela empresa Ré, e por reconhecer a ilegalidade e a abusividade da imposição da retenção por parte da Ré, razão pela qual, presentes os requisitos da responsabilidade civil, condenar a Ré ao pagamento à Autora, do valor de
R$ 5.732,48 (cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos)
à título de danos materiais. Sob os danos materiais, deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

OPINO por CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Por fim, não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da sua conduta, OPINO por indeferir os seus pedidos formulados à defesa, no que tange ao reconhecimento do direito de retenção do sinais, na proporção de 20%, e condenação da Autora à multa compensatória de 5%.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a pretensão de rescisão contratual decorre unicamente da falta de capacidade financeira da Recorrida, assim como penalidade por sua conduta, nada mais justo que a retenção do sinal dado em pagamento.

Alegou ausência de ato ilícito, ausência de dano moral e inexistência do dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores pagos a título de sinal e indenização por dano moral decorrente de rescisão contratual de imóvel motivado por reprovação de financiamento.

A parte promovida alega que não tem ingerência quanto ao procedimento da instituição financeira, e que os fatos teriam ocorrido sem sua culpa. Pede, portanto, o reconhecimento do direito de retenção do sinal, na proporção de 20% a 30%, conforme admitido pela jurisprudência, em razão de descumprimento de obrigação contratual pela autora, bem como sua condenação ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Ao final requer a retenção da quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores efetivamente pagos pelo comprador a título de arras.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois fora prolatada de forma fundamentada e em observância à jurisprudência correlata. Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
avalia as disposições contratuais de forma escorreita, bem como caracteriza a rescisão por culpa exclusiva da parte promovida, ora Recorrente:

No entanto, friso, que a Requerida no dia 23/07/2019 realizou formalmente a solicitação de rescisão de contrato de compra do imóvel, ou seja, em 9 (nove) meses; Diante da comprovação de solicitação administrativa; Da contratação, bem como do comprovante de pagamento das parcelas e extrato consolidando o pagamento; tenho que a autora faz jus ao cancelamento do contrato;

Ressalta-se que o artigo 4o, I e II da aludida resolução, exige que a empresa se inteire de todas as circunstâncias do negócio antes de oferece-lo, apresentando dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes, e informando dos riscos e demais circunstancias que possam comprometer o negócio. Inclusive, o artigo 5o, prevê a responsabilidade por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas.

Assim, vislumbra-se que o negócio somente não prosseguiu, por culpa exclusiva da Ré, ante a fragilidade e incoerência das informações prestadas à consumidora quanto ao financiamento. Portanto, não há que se falar em incidência da penalidade contratual descrita no item 7.2. “c” do contrato firmado entre a parte, porque não houve descumprimento contratual específico da Autora.

Consoante se verifica da análise do excerto da sentença acima transcrito, os valores pagos no contrato devem ser ressarcidos e o dano moral ser indenizado, por ausência de solução administrativa e retenção de valores.

Além disso, o magistrado destacou corretamente a prática abusiva e a culpa da promovida ao violar deveres de informação no intuito de firmar o negócio, violando deveres assim como violando direitos do consumidor:

No direito do consumidor, a transparência faz parte da Política Nacional da Relação de Consumo, preconizada no artigo 4o do CDC, e o consumidor tem assegurado o direito à educação, liberdade de escolha, informação adequada e clara, proteção contra a publicidade abusiva e métodos comerciais coercitivos, bem como modificações das clausulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, e a efetiva prevenção e reparação de danos morais e materiais, conforme artigos 6o, II, III, IV, V e VI do CDC.

Assim, o modo com que a Ré agiu em relação à consumidora, é considerado prática abusiva, nos termos do artigo 39, V do CDC, pois lhe exige vantagem manifestamente excessiva, uma vez que a Ré lhe impõe uma penalidade financeira, em razão do não prosseguimento do contrato, que se deu por sua própria desídia no dever de informar.

Ora, se o contrato não prosseguiu por deficiência das informações repassadas pela Ré à consumidora, não tem sentido atribuir à essa última, eventuais penalidades. Se o fez, comete ato ilícito, nos termos do artigo 186 do CDC, pois viola toda a dinâmica da relação de consumo, bem como os principais direitos do consumidor, em especial a prestação de um serviço adequado, informações adequadas e claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva reparação de dano moral e material, preconizados nos artigos acima mencionados.

Entendeu, com acerto, o magistrado a violação de deveres de informação quanto ao processo de financiamento e, assim, não tendo o consumidor logrado alcançar esse benefício, a jurisprudência igualmente entende que não se pode reter valores, havendo, pois, dano material e moral ser indenizado.

Nesse sentido:

Recurso Cível. Relação de Consumo.
O Serviço de Corretagem Somente é Devido Quando o Negócio é Concretizado. Falha no Dever de Informação
. Cláusula Abusiva. Restituição dos Valores Pagos. Recurso Provido.

1. Nos termos do artigo. 725 do Código Civil,
o serviço de corretagem somente se aperfeiçoa quando o negócio é concretizado, dado o risco inerente à atividade
, sendo que, de acordo com o artigo 723 do mesmo codex, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar, espontaneamente, todos as informações sobre o risco e segurança do negócio.
Dessa forma, a remuneração é devida uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
. Segundo entendimento jurisprudencial, a comissão de corretagem é devida quando demonstrada a efetiva intermediação, com atos concretos de intermediação das partes, de forma que as negociações tendentes à realização do ato alcancem o seu objetivo, ou seja, que as negociações produzam o resultado útil desejado.

2. No presente caso, o negócio jurídico que a empresa demandada estava intermediando não se concretizou não por arrependimento das partes, mas devido à falha verificada no dever de informação da reclamada, tanto no que diz respeito aos riscos do negócio,
pois o financiamento pretendido pela consumidora poderia não ser autorizado
, como, de fato, não foi, quanto no que diz respeito às condições para a sua concessão.

3. Nesse ponto, destaco que, o comando do art. 9o do código do consumidor, indica que é direito básico do consumidor ter acesso à informação adequada e clara sobre o produto e sobre os riscos que apresenta.

4. Dessa forma, vejo que também houve
falha no dever de informação por parte da reclamada no que pertine à destinação que seria dada ao numerário desembolsado, pois, para a consumidora parte do dinheiro (R$3.500,00) era sinal
de pagamento e o restante (R$500,00) seria para pagamento dos serviços dos profissionais que intermediariam o financiamento, enquanto que, segundo a reclamada, todo o numerário se destinava ao pagamento dos corretores que intermediaram a celebração do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

5. Assim,
tendo em vista que o negócio jurídico não se concretizou e que a mediação não alcançou o resultado previsto no contrato
, devido à má-prestação do serviço, impõe a rescisão da avença e a consequente restituição, devidamente atualizada, dos valores pagos à empresa demandada.

6. A cláusula que desobriga a recorrente da restituição se afigura abusiva e leonina, nula, portanto.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para o fim de determinar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem pela consumidora, acrescido de correção monetária desde o desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (
http://www.tjgo.jus.br/bw/?p=73800
)

No que se refere à tese de inexistência de dano moral, tenho que igualmente não lhe assiste razão, pois o atraso na devolução das parcelas pagas pela parte promovente decorreu por culpa exclusiva da parte recorrente.

Conforme precedentes jurisprudenciais, as relações mantidas entre as empresas de construção civil e seus clientes regem-se pelas regras especiais do Código de Defesa do Consumidor, em razão de que o comprador é o destinatário final do produto ou serviços prestados por aquelas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020